Tribunal: TJMT
Processo: 0012227-57.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012227-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PENA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 10.505.817/0001-75 (APELADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), DAMATA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.197.665/0001-98 (APELANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO
MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A concessão da gratuidade da justiça desafia a efetiva comprovação da alegada hipossuficiência
.

A demonstração do crédito induz a procedência da Ação Monitória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
Damata Transportes Ltda.

AÇÃO
:
Monitória nº
0012227-57.2016.8.11.0041, código nº 1104201
proposta por
Pena Transportes Rodoviários Ltda.

em face de
Damata Transportes Ltda.
aqui apelante.

SENTENÇA (5
ª Vara Cível de Cuiabá)
:

indeferiu pedido de gratuidade da justiça para a recorrente e
julgou procedente a Ação Monitória
, constituiu de pleno direito em título executivo judicial o valor de R$151.962,43,
corrigido com correção monetária a partir da data de emissão de cada cheque e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da data de apresentação de cada cheque à instituição financeira.

Condenou a requerida/embargada
Damata Transportes Ltda.
aqui apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Julgou improcedente

a Reconvenção
apresentada por
Damata Transportes Ltda.
aqui apelante

em face de
Pena Transportes Rodoviários Ltda.–ME
e condenou a requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa da reconvenção.

Condenou a requerida
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Após pugnar pela reforma da sentença, a fim de obter o deferimento da gratuidade da justiça sustenta a ocorrência de enriquecimento sem causa da autora apelada decorrente de eventual duplo recebimento de valores.

Alega que a autora aqui apelada além do crédito reconhecido pela sentença também será beneficiada em eventual saldo remanescente decorrente da venda dos veículos que foram objetos de ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira *Banco Scania S.A.) que financiou os citados veículos.

Aduz que, assim, a autora apelada será remunerada pela alienação do caminhão para esta requerida apelante e também será remunerada pela alienação do bem para terceiros após a venda feita pela instituição financeira que financiou o veículo, já que pode pleitear o eventual saldo remanescente a ser apurado na ação e busca e apreensão.

Alega ter pago para a autora apelante R$30.000,00 pela aquisição do veículo e mais R$64.401,75 do saldo do financiamento do veículo, cujo contrato de financiamento foi firmado no nome da autora apelada junto ao
Banco Scania S.A.
.

Defende a restituição do total de R$94.401,75 referente aos valores do bem apreendido.

Sustenta quebra de contrato por parte da autora apelada, notadamente por ter vendido, sem informar a adquirente aqui recorrente, que o veículo também era objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e, ainda, por também ter ocorrido a busca e apreensão antes (4.2.2015) mesmo da contratação firmada entre as partes autora e requerida aqui apelante (27.5.2015).

Após sustentar a falta de comunicação pela autora vendedora e aqui apelada sobre a existência da ação de busca e apreensão e defender a incidência da taxa Selic na atualização de eventual dívida, pede o provimento do pelo e a reforma da sentença. (id. 232093687).

Nas contrarrazões, id. 232093698, a autora apelada
Pena Transportes Rodoviários Ltda.
defende a mantença do indeferimento da gratuidade da justiça para a requerida apelante e sustentar que o contrato de busca e apreensão de veículos não faz parte da discussão posta nesta lide também alega sequer ter saldo remanescente a receber na Ação de Busca e Apreensão, bem como que a sentença também não determinou recebimento pela autora apelada de saldo remanescente de ação de busca e apreensão, mas tão somente o crédito cobrado pela venda do veículo para a requerida apelante.

Ao final, pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012227-57.2016.8.11.0041

Apelante:
Damata Transportes Ltda.

Apelada:
Pena Transportes Rodoviários Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne desta Apelação
interposta pela requerida
Damata Transportes Ltda.
é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de deferir gratuidade da justiça para a requerida aqui apelante e para afastar o reconhecimento, ocorrido na origem, da dívida para com a autora apelada decorrente de compra e venda de veículos
.

No tocante ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, a regra do §2º, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

Importante consignar que por tratar de pessoa jurídica, necessária se faz a prova da alegada hipossuficiência, porquanto não milita a seu favor a presunção de miserabilidade como ocorre no caso da pessoa física.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EFEITO EX NUNC.

1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoas jurídicas, não há falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte agravante comprovar a condição alegada
.

2. É firme a orientação desta Corte Superior de que os arts. 6º e 9º da Lei nº 1.060/1950 devem ser interpretados de forma restritiva, isto é, abrangendo apenas os atos de concessão do benefício legal até a decisão final da causa. A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos.

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art.

1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula nº 182/STJ.

4. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no AREsp 1626718/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021) (grifei).

E, no caso, embora na origem tenha ocorrido o indeferimento sem que fosse oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência, certo é que nesta fase, ou seja, neste apelo, a requerida apelante já instruiu seu pleito com os documentos que entendeu ser necessários. De modo que o pedido pode ser analisado, de forma suficiente, neste recurso.

E nessa análise, tem-se que que a juntada de meros documentos sobre dívida ativa não se mostram suficientes para prescrever o almejado o benefício, porquanto não comprovam a realidade patrimonial da empresa. Apenas indicam que tem dívidas a pagar, mas não demonstrar a propriedade de bens e/ou os reais ganhos.

Importante registrar que, inclusive, até mesmo no caso de empresa que teve sua recuperação judicial ou falência decretada, a orientação jurisprudencial é no sentido de que estes fatos, de
per si
, não comprovam ser merecedora da assistência judiciária. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
.

REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.

CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.

2. O DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
OU DE FALÊNCIA

DEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS
, O QUE NÃO FICOU AFIGURADO NA ESPÉCIE
.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1694271/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) (grifei).

Aliás, até mesmo no caso de juntada de mera declaração de inatividade da empresa
sem demonstrar esclarecimento a respeito de bens e eventuais direitos
, a orientação jurisprudencial tem entendido não se revelar como prova suficiente para prescrever o deferimento do benefício vindicado,
até porque não demonstra
a atual
existência ou inexistência de bens móveis e/ou

imóveis, bem como de, iguais, atuais, eventuais outros direitos
.

Neste sentido:

“
MASSA FALIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Necessidade de demonstração do estado de hipossuficiência Hipótese em que não foi apresentada comprovação suficiente
. Recurso desprovido, neste tópico. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO PARA A AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL DURÁVEL Inexistência de liquidez e certeza Documento que não constitui título executivo extrajudicial.
Precedentes do STJ
- Execução, contudo, que já encontrou eficácia parcial em relação à empresa executada, que inclusive teve bens expropriados Extinção da execução que alcança somente os requeridos não citados. Recurso parcialmente provido, neste tópico. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; APL 92036122820088260000 SP; 24ª Câmara de Direito Privado; Rel. Cesar Mecchi Morales; DJe: 06/08/2013) (grifei).

Ainda:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente
.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).

Dessa forma,
neste tocante, é de ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e feito o recolhimento do preparo, simples
.

Quanto ao mérito do apelo
, tem-se tratar, na origem, de Ação Monitória em que a autora apelada
Pena Transportes Rodoviários Ltda.
tem como objetivo receber,

com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o valor total de R$151.962,43 representado pelos cheques n. 305, 306, 307, 308, 309, 314, 315, 316, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 e 335 emitidos pela requerida aqui apelante
Damata Transportes Ltda. em razão da compra e venda firmada em
27.05.2015 e 10.06.2015
, em que a autora apelada vendeu para a requerida apelante um caminhão marca Scania R420, ano/modelo 2011, placas OAU9330 e duas carretas reboque carroceria aberta Sr Randon CA ano/modelo 2004/2005, placas MHH5170 e MHH 5140.

Consta do contrato firmado entre as partes em 10.6.2015 que quanto as duas carretas reboque carroceria aberta Sr Randon CA seriam pelo preço de R$100.000,00 a ser pago mediante a emissão e 13 cheques e entregues livres de ônus (id. 232093651, p. 46/48),
cujo valor de R$100.000,00 a autora apelada alega não ter recebido, uma vez que todos os 13 cheques foram sustados pela compradora
.

Quanto ao caminhão marca Scania R420 consta do contrato firmado em 27.5.2015 que
foi vendido o ágio
pelo preço de R$60.000,00 a ser pago mediante

emissão de 10 cheques,
por tratar de veículo que já era objeto de contrato de financiamento firmado pela vendedora autora apelada e o
Banco Scania S.A.
, tendo a compradora requerida aqui apelante
pago 6 prestações em atraso e assumido o pagamento de 20 prestações, vale dizer, da 38ª até a 57ª
, conforme contrato juntado no id. 232093651, p. 51/57.

Dessa contratação a autora apelada alegou não ter recebido o valor de R$30.000,00, porquanto os cheques números 6 ao 10 foram sustados pela compradora.

Logo, resta demonstrado que ao firmar a compra e venda, em especial, do veículo que já era objeto de financiamento a requerida apelante tinha conhecimento de que haviam 6 prestações em atraso. Tanto é que comprometeu a quitá-las.

Não procede, para fins de justificar a inadimplência, a alegação de que cumpria à autora apelada vendedora comunicar ao banco financiador o pagamento, pela requerida compradora aqui apelante, das 6 prestações em atraso do contrato de financiamento, notadamente porque a compradora assumiu, conforme a contratação, o pagamento das tais 6 prestações em atraso e cabia à ela, assim, diligenciar para quitar as parcelas e eventuais correções junto ao banco financiador. A partir do momento que assumiu o pagamento das 6 prestações em atraso, assumiu também as obrigações dai decorrentes.

Aliás, o sócio da requerida apelada, em audiência, informou que, inclusive, a requerida apelada chegou a vender os veículos para terceiros, o que demonstra que além de ter conhecimento de que haviam prestações em atraso de um contrato de financiamento, possível de ocorrer busca e apreensão, também desfrutou dos veículos como ponderou o prolator da sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Ademais,
o sócio da empresa embargante confessou que vendeu os reboques para outra pessoa o que demonstra que a empresa embargante desfrutou dos bens, por si ou por terceiro
, no uso e gozo dos bens objetos do ato negocial havido com a embargada/autora, estando ela privado de sua posse.
”.

Quanto à nova tese, formulada exclusivamente em sede de razões de recurso, de eventual enriquecimento indevido da autora apelada decorrente de possível saldo remanescente proveniente da venda do veículo financiado pelo banco, tem-se tratar de inovação, porquanto sequer foi arguida na fase própria – embargos monitórios e Reconvenção – e por falta de arguição também não passou pelo crivo do julgado de origem.

Além do que a autora apelada (vendedora) nega ter valor a receber proveniente de saldo remanescente decorrente de venda feita pelo banco financiador e, inclusive, que a busca e apreensão tinha sido suspensa quando foi firmado o pagamento, pela requerida apelante (compradora) das 6 parcelas em atraso. Todavia, a referida ação retornou ao seu curso em razão do não pagamento pela requerida apelante (compradora) de novas parcelas, as quais a compradora tinha assumido a responsabilidade no contrato que firmaram.

Lado outro, a partir da assinatura do contrato de compra e venda a requerida apelante passou a ter a posse do bem, mesmo que indireta, porquanto a autora apelada a transmitiu com a assinatura da contratação.

Aliás, a
sentença também
,
mesmo porque esse assunto sequer fez parte dos pedidos postos na petição inicial da Ação e/ou dos Embargos Monitórios e da Reconvenção
,
não reconheceu eventual direito da autora apelada (vendedora) de receber valores proveniente de eventual venda de veículo pelo banco financiador
.

Quanto aos juros de mora e correção monetária aplicados pela sentença, é de ser mantidos, porquanto atendeu os regramentos próprios à espécie, conforme fragmento da sentença que se transcreve:

“
Quanto à atualização do débito, cumpre asseverar que o cálculo da correção monetária deve ter como termo inicial a emissão de cada cártula.

Já os juros moratórios devem incidir a partir da primeira apresentação à instituição financeira das cártulas, nos termos do art. 52, II, da Lei nº 7.357/85, no importe de um por cento (1%) ao mês, conforme art. 406, do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional.

Neste teor, cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque,
a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1386668 SC 2013/0178036-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019).
”
(grifo próprio).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação Monitória proposta pela autora apelada e improcedentes os Embargos Monitórios e Reconvenção da requerida apelante
.

O preparo deste será suportado pela recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024